Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713915-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISLAINE MACIEL LOPES AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impenhorabilidade - Reconhecimento - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, analisando-se os extratos trazidos na Minuta do Agravo de Instrumento vê-se a relação entre o valor bloqueado e o quanto recebido a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tornando-se, assim, a verba impenhorável. Aí está probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está ligado à própria natureza da verba e das necessidades da agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para desbloquear o valor constrito pelo douto Juízo de origem. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, para cumprimento. Após, conclusos para inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator